Tribunal: TJES
Processo: 5008730-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008730-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO SERRANA LTDA
AGRAVADO: GILCILENE DOS ANJOS
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

O contexto fático-jurídico que subjaz à lide indica, conforme se depreende da inicial do agravo, a ocorrência de acidente de consumo, a saber:

“
Trata-se de ação de indenização exclusivamente por danos morais, na qual a Agravada alega estar fazendo uso de cadeira de rodas, por tempo indeterminado, pelo que então, necessita utilizar-se do elevador para deficientes físicos instalados nos ônibus para fazer uso do transporte público.

[N]o dia 20/07/2016, por volta das 11:00h, se dirigiu para o ponto de ônibus localizado próximo a sua residência, local onde habitualmente costuma embarcar no ônibus. [C]omo não existe rampa de acessibilidade no local, os motoristas costumam realizar o embarque de passageiros “cadeirantes” no meio da Rua.

Contudo, [...] nesse dia, ao avistar o ônibus 880 (linha Planalto Serrano/T. Jacaraípe via Vista da Serra/ Serra Sede) sinalizou e o motorista não parou no local rotineiro, vindo a realizar a parada em uma calçada alta, exigindo que a Agravada se dirigisse para aquele local. [C]om muita dificuldade, conseguiu chegar na calçada e quando o funcionário do coletivo desceu o elevador para a Autora entrar, verificou que o elevador foi posicionado abaixo da calçada, impedindo a sua entrada no coletivo.

Assim, [...] sua genitora, que a acompanhava em tal momento apenas para ajudá-la na hora do embarque, a pegou no colo, para colocá-la no coletivo. No entanto, não conseguiu, contando com a ajuda de um passageiro que desceu para ajudá-la a subir no ônibus. [O] motorista do coletivo ficou bastante alterado, e, após sua entrada no ônibus, promoveu uma manobra violenta que arrancou um pedaço da calçada e amassou o elevador de acesso.”

Conforme entendimento pacífico sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o

acidente
ocorrido no interior de ônibus afeto ao transporte público coletivo, que venha a causar danos aos usuários, caracteriza defeito do serviço, nos termos do art. 14 do CDC [...]”

(REsp n. 1.461.535/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018)

Ora, ao caso se aplica,
mutatis mutandis
, a mesma orientação, porquanto as alegações de
falta de acessibilidade do transporte público
e de
tratamento discriminatório por parte do preposto da concessionária agravante
representa, ao menos numa análise abstrata da inicial da ação,
má prestação do serviço, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/1990.

Sendo assim, não há razão para a reforma do
decisum

a quo
, na medida em que,
versando a

demanda sobre

responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço
(arts. 12 e 14 do CDC),
a inversão do ônus da prova decorre da lei
(
ope legis
), não se aplicando o inciso VIII do art. 6º do CDC
,

consoante se extrai da norma inserta no §3° do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em outras palavras, embora seja atribuição do autor, por regra, demonstrar todos os pressupostos da responsabilidade civil do réu (inciso I do art. 373), o CDC, ao instituir um sistema mais benéfico em favor da vítima do acidente de consumo, optou por atribuir diretamente ao fornecedor o ônus de comprovar a exclusão do nexo causal e, por consectário, que o serviço não fora prestado de forma defeituosa.

Trata-se, enfim, de matéria consolidada e
absolutamente tranquila na jurisprudência
do STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI "CONVIDADO A SE RETIRAR" DA ESCOLA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. ART. 14, § 3º, DO CDC.

[...]

2. O propósito recursal consiste em dizer a qual das partes incumbe o ônus de comprovar a falha na prestação dos serviços educacionais ou, por outro lado, a ausência de defeito, no que concerne ao tratamento dispensado ao aluno portador de Transtorno do Espectro Autista e ao alegado "convite" para se retirar da instituição de ensino.

3. De acordo com o disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor.

5.
O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

6.
Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores
.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.875.164/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020)

Sendo assim, as discussões em torno da verossimilhança das alegações autorais, da hipossuficiência da consumidora agravada ou da dificuldade de comprovação do fato negativo se mostram impertinentes na hipótese, considerando que a própria lei atribui à concessionária de transporte público o ônus de comprovar a inexistência do fato do serviço.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FATO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. ACESSIBILIDADE. INVERSÃO LEGAL DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Conforme entendimento pacífico sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o

acidente
ocorrido no interior de ônibus afeto ao transporte público coletivo, que venha a causar danos aos usuários, caracteriza defeito do serviço, nos termos do art. 14 do CDC [...]
” (REsp n. 1.461.535/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018)

2)
A falta de acessibilidade do transporte público e o tratamento discriminatório por parte do preposto da concessionária representa, ao menos numa análise abstrata da inicial da ação,
má prestação do serviço, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/1990.

3)
V
ersando a

demanda sobre responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da lei (
ope legis
), não se aplicando o inciso VIII do art. 6º do CDC,
consoante se extrai da norma inserta no §3° do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
Embora seja atribuição do autor, por regra, demonstrar todos os pressupostos da responsabilidade civil do réu (inciso I do art. 373), o CDC, ao instituir um sistema mais benéfico em favor da vítima do acidente de consumo, optou por atribuir diretamente ao fornecedor o ônus de comprovar a exclusão do nexo causal e, por consectário, que o serviço não fora prestado de forma defeituosa.

5)
R
ecurso desprovido
.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso mas a ele negar provimento.